Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-76.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO REGULAR. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. ART. 290 DO CPC. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. VALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação revisional cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, indeferiu a petição inicial por inércia quanto à emenda determinada e cancelou a distribuição do feito com base no art. 290 do CPC. O autor requereu a reforma da sentença, sob alegação de hipossuficiência financeira, juntada de declaração de pobreza, violação a princípios constitucionais e existência de abusividade no contrato firmado com instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o autor faz jus à gratuidade de justiça na instância recursal; e (ii) estabelecer se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial e recolhimento das custas.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça é possível apenas para fins de isenção do preparo e apreciação do apelo, conforme admite o art. 98, § 5o, do CPC, diante da ausência de documentos comprobatórios de hipossuficiência e dos indícios de litigância abusiva.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese segundo a qual ‘constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova’ (STJ, REsp 2021665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Corte Especial, j. 13.03.2025 - Tema no 1.198).
5. Deve ser mantida a extinção do processo quando descumprida, sem justificativa, a determinação de apresentação de documentos complementares, relativas à comprovação do domicílio, legitimidade, hipossuficiência financeira e regularidade da representação processual, recomendada para coibir a prática de litigância predatória, fundada no poder geral de cautela e no dever de prevenção ao uso abusivo da jurisdição.
6. A extinção do feito sem julgamento de mérito foi corretamente aplicada, pois a parte autora, mesmo intimada, não apresentou os documentos exigidos para aferição da hipossuficiência, tampouco recolheu as custas iniciais, autorizando o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 53, V, 85, §11, 98, §5o, 290, 330, IV, 485, I; CC, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2021665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Corte Especial, j. 13.03.2025 (Tema Repetitivo no 1.198). TJDFT, Acórdão 1963787, ApCiv 0706458-71.2024.8.07.0004, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 30.01.2025, DJe 13.02.2025. TJDFT, Acórdão 1879603, ApCiv 0747908-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12.06.2024, DJe 27.06.2024.